Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720945-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME AGRAVADO: EMERSON BARBOSA DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITÓRIA COMÉRCIO DE MADEIRAS – EIRELI, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0701211-19.2018.8.07.0005, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou sua liberação ao ora agravado. Em suas razões, a agravante esclarece que, nos autos de origem, houve o bloqueio de valores de titularidade do recorrido, quais sejam, R$ 1.536,40 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) no Banco Nubenk e R$ 3.036,91 (três mil e trinta e seis reais e noventa e um centavos) no Banco Santander. Esclarece que a liberação do numerário pleiteada pelo ora agravado foi indeferida, inicialmente, pelo Juízo singular, o qual, entretanto, acabou por deferir a medida após pedido de reconsideração formulado pelo executado. Defende a ilegalidade da decisão recorrida, considerando que não lhe foi oportunizado o contraditório em face dos documentos apresentados pela parte adversa, mesmo porque, segundo defende, o pedido de reconsideração, com apresentação de novos documentos, mostra-se indevido, considerando que, em seu entender, deveria o executado ter, desde logo, agravado da decisão que indeferiu a liberação do valor penhorado. Alega que as provas juntadas pelo recorrido não demonstram adequadamente que os valores são impenhoráveis, considerando as inconsistências apresentadas nos documentos, além de ter havido omissão quanto à participação do recorrido em sociedade empresária. Por fim, defende a concessão do efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que o agravado figura em vários processos, inclusive de natureza criminal, de tal sorte que, em sendo o bloqueio levantado, dificilmente conseguirá nova penhora via Bacenjud. No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida e a consequente liberação do numerário em seu favor. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 17370275 e 17370276). É o relatório. Decido. Cabível o agravo de instrumento haja vista impugnar decisão interlocutória proferida no bojo de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie. A concessão do efeito suspensivo demanda a presença de elementos que demonstrem tanto a probabilidade de provimento do recurso, quanto possível dano iminente à parte, acaso não sobrestados desde logo os efeitos da decisão recorrida, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. No aspecto da urgência, afigura-se inegável o dano de incerta reparação que o agravante por vir a experimentar, uma vez liberados os valores objeto dos autos, mormente se considerada a variedade de processos em que o agravado figura na condição de devedor, conforme indicado nos autos. O recurso, lado outro, mostra-se de provável provimento, considerando a suposta ofensa ao art. 10 do CPC porque, segundo alegado, ao recorrente não foi oportunizado o contraditório acerca dos documentos apresentados pelo recorrido, além de ser estes alegadamente intempestivos, considerando a preclusão do ponto controvertido, em vista de decisão anterior proferida pelo Juízo. Tais considerações, a meu sentir, bastam para a concessão do efeito suspensivo, de modo que postergo para o julgamento de mérito a controvérsia relativa à impenhorabilidade dos valores. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até decisão posterior ou o julgamento de mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora